Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0721897-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Guilherme Ribeiro Gonçalves Barrocas D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração opostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão deste Relator que deferiu tutela antecipada para determinar às recorridas a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente do embargado, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor correspondente à remuneração líquida mensal por ele recebida (Id. 25506654). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. A recorrente alega em suas razões (Id. 27437373), em síntese, que a decisão recorrida foi omissa ao não especificar o valor exato que cada credor deverá passar a descontar da conta corrente do embargado. Argumenta que embora pareça que a questão possa resolvida por simples cálculo, é necessário saber os exatos valores cobrados pelo outro réu para chegar à quantia exata que poderá ser cobrada por cada um dos credores. Acrescenta que houve omissão ainda diante da ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da decisão recorrida. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas as omissões apontadas, seja indicado o exato valor que cada credor deverá passar a descontar da conta corrente do embargado e fixado prazo para o cumprimento da decisão. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A sociedade anônima recorrente afirma que a decisão recorrida foi omissa por não ter especificado o valor exato que cada credor deverá passar a descontar da conta corrente do embargado. Sustenta, ainda, que a existência de omissão em relação à ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da decisão recorrida. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, no entanto, não subsiste qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. As alegações relativas à eventual existência de omissão na decisão recorrida não se sustentam, pois foi afirmado com clareza que a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente do embargado devem atender: “(...) no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor correspondente à remuneração líquida mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos (...)” Ademais, pelo teor das peças processuais constantes no Id. 27125913 e no Id. 27125912, verifica-se que as próprias instituições financeiras indicaram o valor de que são credoras e podem observar os respectivos débitos a fim de quem seja calculada a proporção determinada na decisão embargada. No que concerne à alegada omissão atinente à ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da decisão recorrida, também não merecem acolhimento as razões explicitadas pela recorrente, pois diante privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, como foi evidenciado pela prova dos autos, a decisão recorrida deve ter cumprimento imediato. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator